Tribunal: TJSP
Processo: 2038724-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN e Taxa de Licença, Fiscalização e Funcionamento – Exercícios de 2004 a 2007 – Penhora de ativos financeiros - Decisão que determina a juntada do contrato social da empresa executada antes de determinar o levantamento dos valores bloqueados através do Bacenjud em favor da exequente – Ausência de elementos que comprovem que a citação ou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN e Taxa de Licença, Fiscalização e Funcionamento – Exercícios de 2004 a 2007 – Penhora de ativos financeiros - Decisão que determina a juntada do contrato social da empresa executada antes de determinar o levantamento dos valores bloqueados através do Bacenjud em favor da exequente – Ausência de elementos que comprovem que a citação ou a intimação da penhora tenha sido recebida por representante legal da executada – LEF 12, § 3o, da LEF - Decisão mantida - Recurso desprovido.